Tribunal: STF
Processo: RHC 247191
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC , assim ementado:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. CONSENTIMENTO DA CORRÉ. CONCLUSÃO DIVERSA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO. SUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO. REGIME FECHADO. PENA SUPERIOR A 5 ANOS. REINCIDÊNCIA. ART. 33, § 2º, B, DO CP. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O ingresso em domicílio alheio, para se revestir de legalidade, deve ser precedido da constatação de fundadas razões que forneçam razoável certeza da ocorrência de crime no interior da residência. Em outras palavras, somente quando o contexto fático anterior à invasão fornecer elementos que permitam aos agentes de segurança ter certeza para além da dúvida razoável a respeito da prática delitiva no interior do imóvel é que se mostra viável o sacrifício do direito constitucional de inviolabilidade de domicílio. 



    2. No caso, os policiais verificaram a situação de flagrante delito antes mesmo de entrar na casa do paciente. De fato, os agentes, após receberem denúncia acerca da prática de tráfico no local, realizaram campana, em decorrência da qual visualizaram um usuário de drogas comprando droga pela janela da casa do paciente, razão pela qual o abordaram e este confessou ter comprado uma porção de crack de “Lena”. Então, os policiais se dirigiram até a residência, chamaram pelo paciente e pela corré Maria Helena, os quais negaram a traficância, tendo a corré autorizado a busca domiciliar, assinando termo de consentimento, inclusive. 



    3. Portanto, além da situação de flagrante, a Corte local consignou que a entrada no domicílio do paciente foi franqueada pela corré, de modo que, para modificar as premissas fáticas no sentido de concluir que o consentimento não restou livremente prestado, seria necessário o revolvimento de todo o contexto fático-probatório dos autos, expediente inviável na sede mandamental. 



    4. Na hipótese, ficou demonstrada a materialidade e a autoria do delito de tráfico pelo paciente a partir do acervo probatório produzido, com destaque para o depoimento prestado em juízo pelo policial que realizou o flagrante do paciente. 



    5. Ao réu, reincidente, foi fixada pena de reclusão de 5 anos e 10 meses e, por conseguinte, estipulado o regime fechado para o cumprimento da reprimenda, nos termos do que dispõe o art. 33, § 2º, b, do CP, nada havendo a ser modificado. 



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.”.(eDOC 28, p. 1-2)



    O recorrente narra (eDOC 32) haver sido condenado à pena de 5 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, bem como à pena de 1 ano de detenção, em regime semiaberto, por posse ilegal de arma de fogo.



    Sustenta que é manifestamente ilegal o regime fechado para o início do cumprimento de pena, pois, não obstante o paciente seja reincidente, todas as circunstâncias judiciais lhes são favoráveis, de modo que deve ser fixado regime mais brando.



    Ressalta que “a jurisprudência do STF admite a possibilidade de regime mais brando, mesmo para reincidentes, quando as circunstâncias concretas do delito o permitirem, conforme precedentes citados da Suprema Corte”. (p. 2)



    Pleiteia a reforma do acórdão com a concessão da ordem de habeas corpus para que seja fixado regime mais brando para início do cumprimento de pena.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso ordinário. (eDOC 57)



    É o relatório.



    Decido.



    Transcrevo a fundamentação do acórdão recorrido, no que se refere especificamente ao regime de cumprimento de pena:



    “Por fim, no tocante ao regime fixado para o cumprimento da pena, o Tribunal local fundamentou (e-STJ fls. 31/32): 



    Da pena de Íris Mendanha da Silva 



    Crime de tráfico de entorpecentes 



    Na primeira fase, afastadas todas as circunstâncias judiciais negativadas, estabeleço a pena inicial no mínimo legal, isto é, 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias- multa. 



    Na segunda fase, não há atenuantes a serem sopesadas; todavia, diante do reconhecimento da agravante da reincidência, majoro a pena inicial em 1/6 (um sexto), resultando 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, calculados na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pena que tenho por definitiva, diante da ausência de causas de diminuição e de aumento de pena. 



    Crime de posse ilegal de arma de fogo 



    Na primeira fase, mantenho a pena-base no mínimo legal, isto é, 1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, calculados na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pena que tenho por definitiva, diante da ausência de circunstâncias atenuantes e agravantes e causas de diminuição e de aumento de pena. 



    Em razão do concurso material com o crime de posse irregular de arma de fogo e munições de uso permitido, cumulo as penas privativas de liberdade, posto que de modalidades distintas (reclusão e detenção), e somo as penas de multa, encontrando as penas de 5 (cinco) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 1 (um) ano de detenção, bem como 593 (quinhentos e noventa e três) dias-multa, estes calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos. 



    Reconhecido o concurso material de crimes, as penas de reclusão e de detenção não podem ser somadas para fixação do regime prisional inicial, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de 



    Verifica-se, portanto, que ao réu, reincidente, foi fixada pena de reclusão de 5 anos e 10 meses e, por conseguinte, estipulado o regime fechado para o cumprimento da reprimenda, nos termos do que dispõe o art. 33, § 2º, b, do CP, nada havendo a ser modificado. Pelo exposto, não conheço do mandamus”. (eDOC 28, p. 8-9)



    Observa-se que o paciente foi condenado à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo, em concurso material, tendo sido estabelecido o regime fechado como o mais adequado para o início de cumprimento de pena. Trata-se de fundamentação idônea e suficiente para o agravamento do regime inicial, conforme art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal. 



    Nesse sentido, vale citar os seguintes precedentes desta Corte Suprema: 



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Direito Processual Penal. 3. Tráfico de drogas. Resistência. 4. Requerimento para fixação do regime diverso do fechado para cumprimento da reprimenda. Impossibilidade. Regime mais gravoso lastreado na reincidência do paciente. O acórdão impugnado atende aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido”. (RHC 208513 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, Dje. 3.3.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REINCIDÊNCIA. FIXAÇÃO DE REGIME FECHADO. POSSIBILIDADE”. (HC 142.602 AgR, rel. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.9.2017)



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. REINCIDÊNCIA. REGIME FECHADO. IMPOSIÇÃO LEGAL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO REITERADA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO ORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – O art. 33, § 2°, do Código Penal, impõe o regime fechado para o início do cumprimento da pena imposta ao condenado reincidente, pois a reincidência tem o condão de afastar a aplicação dos regimes mais benéficos (semiaberto e aberto). (...) Recurso Ordinário em Habeas Corpus improvido”. (RHC 134.829, rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 6.4.2017)



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus (RISTF, art. 312 c/c 192).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de outubro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente